Tribunal: TJPA
Processo: 0805516-51.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805516-51.2021.8.14.0006

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a improcedência de pedido dos profissionais do magistério municipal de Ananindeua, objetivando o pagamento do piso salarial nacional da categoria, com inclusão de gratificação de escolaridade no cálculo do vencimento base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se as gratificações recebidas integram o vencimento base para fins de cálculo do piso nacional do magistério, conforme entendimento consolidado pelo STF no Agravo Interno no RE 1.362.851/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo nomeado consolidado, a gratificação de escolaridade integra o vencimento base dos professores, ultrapassando o valor estipulado como piso salarial pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. A remuneração dos professores, com as gratificações, supera o piso nacional, afastando o direito a reajustes adicionais, conforme interpretação do STF na ADI 4.167 e no julgamento do Agravo Interno no RE 1.362.851/PA.

5. Os contracheques anexados comprovam que o valor recebido pelos profissionais está acima do piso nacional, evidenciando a ausência de interesse processual do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento : "A gratificação de escolaridade integra o vencimento base para cálculo do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, desde que o valor final exceda o mínimo estabelecido."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados : Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante relevante : STF, Agravo Interno no RE 1.362.851/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06-06-2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTEPP)
contra Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
impetrado pelo
recorrente
contra a autoridade coatora
PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA
.

Em síntese da demanda, aduz o Impetrante que a Municipalidade regulamentou a situação dos educadores por meio da Lei Municipal nº 2.355/2009, de modo que foram criados os respectivos cargos com o estabelecimento de jornadas de trabalho de 120 horas e 240 horas. À vista disso, o Sindicato argumenta que foi promulgada a Lei Federal nº 11.738/2008, a qual teria instituído o piso salarial base para os educadores no âmbito dos Estados e Municípios.

Sustenta que o Município não teria efetuado o pagamento dos valores do piso salarial desde o ano de 2020, encontrando-se defasado para o ano de 2021. Alegam ocorrência de violação a direito líquido e certo, motivo pelo qual impetrou o presente mandamus para fins de obter, liminarmente, por parte da autoridade coatora, o aumento dos vencimentos dos educadores municipais que laboram na educação básica, argumentando que haveria suporte evidente para aplicação das verbas pleiteadas.

Em apreciação do mérito, o Juízo denegou a segurança.

Insatisfeita, a impetrante interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais a pugna que a municipalidade regulamentou a situação dos educadores através da Lei Municipal no 2.355/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua (PCCR), de modo que foram criados os respectivos cargos com o estabelecimento de jornadas de trabalho de 120 horas e 240 horas.

Destaca que com a promulgação da Lei Federal n° 11.738/2008, passou a haver a vinculação do piso salarial do magistério da Educação Básica em âmbito federal, estadual e municipal, sendo que a Autoridade Coatora não efetua o pagamento do valor do piso salarial desde janeiro de 2020, encontrando-se defasado até os dias de hoje.

Afirma que a sentença não foi proferida com acerto uma vez que pela forma que a municipalidade calcula o salário dos professores, eles acabam por não receber os valores em equiparação aos docentes das outras esferas.

Pleiteia a reforma da sentença para determinar ao Impetrado que proceda ao pagamento do piso salarial nacional aos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Ananindeua, previsto na Lei Federal n° 11.738/2008, instituído pelo MEC, sobre o vencimento base dos titulares do cargo dos profissionais do magistério público municipal, aplicando-o sobre os níveis e subníveis da carreira instituída pela Lei Municipal n° 2.355/2009, com pagamento determinado desde a data da impetração desta ação.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento.

Inconformado, o Sindicato interpôs Agravo Interno para pugnar a presença do lastro probatório pré-constituído, bem como a necessidade de aplicação do mínimo possível para o vencimento inicial na categoria do magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

Mesmo intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões, nos termos do ID 13867987.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão do Município de Ananindeua para conseguir o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério municipal desde o ano de 2020.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores. súmula 568 Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante do entendimento consolidado no Agravo Interno do Recurso Extraordinário (RE) 1.362.851/PA do Supremo Tribunal Federal (STF), é imperativo considerar todas as gratificações que integram o vencimento base para fins de cálculo do piso nacional do professor. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Neste sentido, a jurisprudência é sólida ao afirmar que todos os professores do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem
jus
ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Conforme vejamos a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO BASE MAIS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ATINGE O PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº11.738/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855779-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E PAGAMENTOS DE RETROATIVOS. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08251603120228140301 17562665, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

3. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

(10383414, 10383414, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).

Compulsando os autos, verifico que os contracheques anexados não evidenciam o direito líquido e certo de que o valor percebido seria inferior ao piso nacional, ao passo que, o Impetrado realiza o pagamento de quantias superiores aos referidos valores, a saber, R$ 2.071,52 (dois mil e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente à carga horária de 120 horas mensais, e R$ 4.143,05 (quatro mil cento e quarenta e três reais e cinco centavos), referente à carga horária de 240 horas mensais.

Já em relação à carga horária de 200 horas, foi pago pelo Município de Ananindeua/PA, proporcionalmente, o valor de R$ 3.452,53 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), portanto, acima do piso nacional fixado.

Desta forma, verifico que a ausência do próprio interesse processual, pois a carga probatório anexada demonstra que a remuneração é efetivamente recebida acima do piso.

Portanto, a Decisão Monocrática não merece reformas, por esta em sintonia com a jurisprudência patria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024